Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-94.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800036-94.2022.8.14.0091

JUÍZO SENTENCIANTE: INGRITY GISELLE OLIVEIRA GOMES

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO

TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança

pleiteada, relativa à alegação de preterição em concurso público em razão da contratação temporária de servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária de servidores pela administração pública municipal caracterizou

preterição de candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas, de modo a justificar o direito líquido e certo à

nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária de servidores não configura preterição, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, salvo

demonstração de vacância de cargos efetivos e ocupação por temporários.

4. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo inadequada a dilação probatória para análise de

eventual desvirtuamento nas contratações temporárias.

5. A jurisprudência do STJ e do STF reitera que a contratação temporária não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos

aprovados fora do número de vagas previstas no edital, salvo preterição arbitrária, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação temporária de servidores pela administração não configura preterição de candidatos aprovados fora do

número de vagas, salvo demonstração de vacância de cargos efetivos ocupados por temporários.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; CF/1988, art. 37, incisos V e IX.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Ingrity Giselle Oliveira Gomes em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou

provimento à sua Apelação.

Nas suas razões recursais, a agravante alega que a demanda exige a análise da real intenção da Administração Municipal ao contratar servidores

temporários.

Afirma que restou comprovado o desvio de finalidade das contratações, diante da sua quantidade e duração, em contrariedade ao art. 37, inciso IX,

da

Constituição Federal.

Destaca ainda que as contratações excessivas e injustificadas denotam a existência de novas vagas para os cargos ofertados no concurso público,

para os quais há candidatos aprovados em cadastro de reserva.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 18249294).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo da agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo incólume a

sentença que denegou a segurança pleiteada na petição inicial.

Embora a agravante sustente que “a presente demanda exige à análise da verdadeira intenção/motivação da administração pública Municipal ao

exercer a discricionariedade de contratar servidores públicos temporários”, impende salientar que tal pretensão demandaria dilação probatória, o que

é vedado em sede de Mandado de Segurança.

Com efeito, tal remédio constitucional pressupõe a comprovação inequívoca do direito líquido e certo deduzido pela parte impetrante, por meio da

chamada prova pré-constituída, motivo pelo qual também descabe se falar em “presunção de novas vagas pela contratação excessiva e imotivada de

servidores temporários”.

Conforme restou consignado no
decisum
recorrido, os Tribunais Superiores entendem que a configuração de preterição decorrente de contratações

temporárias está condicionada à comprovação de vacância de cargos efetivos e de sua ocupação pelos servidores temporários, não bastando a

simples alegação de que as contratações violam o disposto pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Registre-se que a própria agravante afirmou em sua petição inicial que existiriam 06 (seis) temporários exercendo o cargo de “Serviços Gerais”,

número que não caracteriza “excessividade” a evidenciar o desvirtuamento das contratações.

Ademais, eventual ilegalidade decorrente da oferta de cargos comissionados para a referida função, em contrariedade ao art. 37, inciso V, da Lei

Maior, não autoriza o acolhimento dos pedidos da agravante, já que as vagas existentes para os cargos em comissão não podem ser “convertidas”

em vagas efetivas, sendo estas criadas apenas por lei.

Impende salientar que o entendimento do STJ é uníssono quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando

não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a

decisão agravada”
1
.

Por oportuno, ressalta-se que a decisão monocrática se encontra em consonância com a jurisprudência desta egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NÃO

COMPROVAÇÃODOSURGIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cerne da questão diz respeito ao acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a inicial, extinguindo o processo com resolução do

mérito, em razão da ausência de demonstração de direito líquido e certo à nomeação.

2. O apelante prestou concurso público para concorrer ao cargo de Agente de Vigilância Sanitária, o qual ofertava 3 (três) vagas imediatas

e 3 (três) cadastros reservas, e ficou classificado em 5º (quinto) lugar geral ou 2º (segundo) do cadastro reserva (id nº 13998052).

3. Os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do

certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito nas seguintes hipóteses, as quais, ressalto, não são cumulativas: 1- quando a

aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não

observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a

validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da

administração.

4. Para comprovar seu direito líquido e certo à nomeação, seria necessário que o apelante comprovasse alguma das três situações

mencionadas supra (aprovação dentro do número de vagas ou; preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação

ou ; surgimento de novas vagas, ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de

candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração), que no caso, em tela, não logrou êxito

em seu ônus probatório.

5. O entendimento das Cortes Superiores, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco

indicativo de existência de cargo vago.

6. Destaco que não se está ignorando a existência de diversos temporários que continuam sendo mantidos no serviço público, ainda que

não exista mais o caráter de excepcionalidade que o texto constitucional exige, porém, por se tratar, nesta via, de Mandado de Segurança,

é necessária a prova do direito líquido e certo de que ocorreu a contratação de temporários especificamente para o cargo que o apelante/

impetrante almeja, que, conforme, já mencionado suso, não foi comprovado

7. Diante da não comprovação do surgimento de vagas para o cargo pleiteado, em número suficiente para alcançar a classificação do autor, a expectativa do impetrante não se convolou em direito líquido e certo à nomeação.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807309-72.2023.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento:

04/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 - PMSVT. MUNICÍPIO DE SALVATERRA. CANDIDATA APROVADO

FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CANDIDATA CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA POSSUI MERA

EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DA CANDIDATA PELA CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DE

SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO COMPROVADA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NO

CARGO. TEMA 784 do STF.

1. De acordo com a tese firmada pelo STF, no TEMA 784, “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo

cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora

das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o

período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do

edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou

for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por

parte da administração nos termos acima”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral

TEMA 784)

2. No caso dos autos, no certame realizado pelo Município Tomé-Açu foram ofertadas no edital 54 (cinquenta e quatro) vagas para o cargo

pretendido pela impetrante/sentenciada, das quais a candidata restou classificada na 64ª (sexagésima quarta) posição, portanto, em

cadastro de reserva, não possuindo direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito.

3. A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do

candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração.

Precedentes do STJ e desta Corte.

4. Remessa Necessária, pela reforma da sentença, para negar a segurança requerida.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08004789420218140091, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento:

14/03/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/03/2022)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pela agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática,

inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a

imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

1
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 14/11/2024